Tribunal: STF
Processo: Rcl 63982
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Tiago Sales de Souza contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO, que, no Processo nº 7001151-72.2023.8.22.0005, supostamente teria descumprido o entendimento adotado nas ADCs 43, 44 e 54.



    Narra a inicial que o reclamante foi condenado, à pena de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (1º fato) e no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (2º fato). A prisão preventiva decretada em seu desfavor foi mantida e negado o seu direito de apelar em liberdade (eDOC 1, p. 2).



    Em sede de embargos de declaração defensivo, a sanção foi redimensionada para 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 422 (quatrocentos e vinte e dois) dias-multa.



    A defesa alega a incompatibilidade da permanência da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena. Argumenta que isso ”implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório” (p. 2).



    Sustenta que, ao assim agir, a autoridade reclamada estaria efetuando a execução provisória da pena definitiva antes do trânsito em julgado, uma vez pendente o julgamento de apelação já interposta (p. 4).



    Requer liminarmente a concessão de medida liminar para a determinar a suspensão dos efeitos da decisão no tópico que impediu o reclamante de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia que ele aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de eventual confirmação da sentença condenatória.



    Pugna, ainda, pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício para permitir que o reclamante recorra em liberdade (p. 7).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 11). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de oficio para revogar a custódia cautelar:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Alegado descumprimento da decisão proferida nas Ações Direitas de Constitucionalidades 43, 44 e 54. Proibição de execução provisória da pena. Manutenção da prisão preventiva pela sentença condenatória. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Possibilidade da concessão da ordem de ofício. Incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena semiaberto e a custódia cautelar. Constrangimento ilegal verificado. Parecer pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de ofício para revogar a custódia cautelar”. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento. 



    Verifico que a presente reclamação foi ajuizada com base nas ADCs 43, 44 e 54, ou seja, em virtude da determinação de recolhimento à prisão sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    No caso dos autos, a custódia do reclamante decorreu da conversão da prisão em flagrante em preventiva, porquanto mantidos os requisitos legais. 



    A situação dele foi reavaliada outras vezes e, segundo consta do processo, as circunstâncias autorizadoras da segregação preventiva permaneceriam. Na sentença penal condenatória, a autoridade reclamada mencionou, em acréscimo, a garantia da aplicação da lei penal.



     Logo, não se constata estrita aderência entre a questão levantada na reclamação e os paradigmas indicados, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva do reclamante não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADCS 43, 44 E 54. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, concluiu no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação. 2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o Juízo de primeira instância negou ao reclamante e aos corréus o direito de recorrer em liberdade, ‘uma vez que permaneceram presos durante toda a instrução e ainda, que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, I, do CPP, que ensejaram sua prisão cautelar’. 4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADCs 43, 44 e 54, que se alega violado, tendo em vista que o reclamante se encontra preso em decorrência de prisão cautelar, modalidade de custódia autorizada pelo artigo 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional pelo Plenário da Corte no julgamento das referidas ADCs. Nesse sentido: Rcl 45.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/10/2021; Rcl 26.708-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/11/2017; e Rcl 38.181-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/06/2020. 5. nego provimento ao agravo”. (Rcl 58.392 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023, grifei)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 4. Conquanto seja admissível ‘em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes’ (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a ‘análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade’ (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 38.181 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020, grifei) 



    Incabível, portanto, a presente reclamação, a qual nego seguimento.



    Por outro lado, consigno que ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crime do art. 2º, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 12.850/13. Penas definitivas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 20 dias-multa. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento estabelecido no título condenatório. Constrangimento ilegal verificado. Ausência de propor-cionalidade. Agravo provido. 1. Na espécie, não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. Malgrado os fundamentos invocados para a custódia, o fato é que sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 3. Verifica-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo provido para afastar a prisão preventiva do paciente, ficando o juízo processante autorizado, desde logo, a analisar eventual necessidade de aplicação de outras medidas cautelares (CPP, art. 319)”. (HC 214.070 AgR/MG, Rel. orig. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2023, grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante”. (HC 213.493 AgR/MG, Rel. orig. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.8.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crimes descritos no art. 146, § 1º, do Código Penal (constrangimento ilegal), na forma do art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (violência psicológica contra a mulher). Condenação definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção no regime aberto. Incompatibilidade entre a fixação do regime mais brando e a manutenção de prisão preventiva. Agravo regimental provido. 1. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se dá provimento”. (HC 196.640 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021, grifei)



    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.9.2020, grifei)



    Em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência que determinam a provisoriedade das medidas cautelares, somadas à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é a hipótese em comento.



    Na espécie, o reclamante foi condenado pelos delitos dispostos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (1º fato) e no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (2º fato), à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 422 (quatrocentos e vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. No entanto, por força da manutenção da custódia preventiva, encontra-se impedido de recorrer em liberdade.



    Assim, a ilegalidade da decisão reclamada está configurada, o que autoriza a concessão do writ de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Porém, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão cautelar decretada em desfavor do reclamante, se por outro motivo não estiver preso. 



    O Juízo reclamado poderá determinar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente